Tribunal: TJSP
Processo: 1002621-08.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de sequela incapacitante decorrente de lesões na mão esquerda. Auxílio-doença devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Ante a ausência de benefício anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de sequela incapacitante decorrente de lesões na mão esquerda. Auxílio-doença devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Ante a ausência de benefício anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo indeferido.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11 do NCPC, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. Prazo de 15 dias para cumprimento que se mostra razoável. Redução da multa diária que se impõe.

Recurso do réu parcialmente provido e reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342701
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002621-08.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LUCAS SANTOS MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do réu e NEGARAM PROVIMENTO ao reexame necessário.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-08.2019.8.26.0318 - Voto no 16621
2
VOTO No 16621
Apelação/Reexame Necessário: 1002621-08.2019.8.26.0318
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Leme
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Lucas Santos Matos
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais
elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece,
categoricamente,
a
existência
de
sequela
incapacitante
decorrente de lesões na mão esquerda. Auxílio-doença devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Ante a ausência de benefício
anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo
indeferido.
PROCESSUAL CIVIL
-
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11 do NCPC, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE -
Tema no 810 da repercussão geral.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO. Prazo de 15 dias para cumprimento que se
mostra razoável. Redução da multa diária que se impõe.
Recurso do réu parcialmente provido e reexame necessário
improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 122/124, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-doença, acrescenta-se
que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Sustenta a autarquia que a sentença recorrida viola o art. 60,
§§8o e 9o da Lei no 8.213/91, porquanto em que pese tenha fixado o termo inicial do
benefício em 03/12/2018, na sequência determinou a manutenção do auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-08.2019.8.26.0318 - Voto no 16621
3
indefinidamente pelo prazo de nove meses a contar da perícia ou até que o apelado seja
reabilitado e tal determinação não encontra amparo na legislação vigente, pois a Lei no
13.457/17 estabelece que nos casos de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativa, uma vez fixado o prazo mínimo de manutenção, será cessado
automaticamente caso não seja requerido sua prorrogação. Aduz, ainda, que antecipados
os efeitos da tutela o prazo para implantação do benefício foi exíguo, o que gera prejuízo
ao erário diante das limitações materiais e humanas no cumprimento das decisões
judiciais, entendendo ser razoável o prazo não inferior 45 dias para cumprimento. Por
fim, assevera que a multa diária de R$ 300,00 foi excessiva, diante da proporcionalidade
do benefício concedido, o que gera enriquecimento da parte autora. Pugna pelo
provimento do recurso.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 146/160, aduzindo
ser o Tribunal de Justiça Estadual competente para o julgamento do recurso e requereu a
majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% do valor da condenação.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
Inicialmente, considera-se interposto o recurso de ofício.
Com efeito, o INSS foi condenado ao pagamento de
benefício acidentário. Trata-se de sentença ilíquida, na medida em que será necessário se
calcular o salário-de-benefício, apurar o número de parcelas devidas, além de se proceder
à atualização monetária e se calcular a incidência de juros moratórios até a data do
pagamento, desconhecendo-se, portanto, o real importe da condenação. Destarte, deve
haver reexame necessário da causa, consoante entendimento que se extrai do enunciado
da Súmula 490 do STJ:
Súmula 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
No mais, o autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, laborando como auxiliar de produção, na empresa Dilumix Industrial Ltda, sofreu
acidente de trabalho típico em 10/05/2017, quando alçava bag carregado de matéria-
prima no garfo da empilhadeira e teve a mão esquerda prensada, o que resultou em lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-08.2019.8.26.0318 - Voto no 16621
4
na região radial. Foi submetido a procedimento cirúrgico em 04/08/2018, no entanto
ainda não está totalmente recuperado, pelo que requer a concessão do benefício cabível.
Não consta emissão de CAT e o pedido administrativo de
auxílio-doença requerido em 03/12/2018 foi indeferido por ausência de incapacidade (fls.
22 e 61).
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com amparo na
prova pericial, para conceder ao segurado o benefício de auxílio-doença, a partir do
requerimento administrativo (03/12/2018 fls. 22), que se estenderá pelo prazo mínimo
de 9 (nove) meses, a contar da realização da perícia em 05/09/2019 (fls. 88) e só cessará
com a recuperação da capacidade de trabalho ou pela transformação em aposentadoria
por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, vedada a alta automática.
O Juízo determinou, ainda, que os valores em atraso serão
acrescidos de juros de mora pela Lei no 11.960/2009 e corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E. O percentual dos honorários advocatícios ficou relegado para a fase de liquidação
do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC. Antecipou-se os efeitos da tutela para a
imediata implantação do benefício, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
Realizada perícia médica em Juízo (laudo às fls. 88/97), o
perito constatou cicatriz cirúrgica ao nível do punho esquerdo em região radial, com a
presença de edema no trajeto da tabaqueira anatômica, diminuição de força da mão em
grau 3, movimentos de flexão e extensão pouco prejudicados. O teste de Filkenstein
restou positivo (fls. 91).
Em resposta aos quesitos formulados, o louvado afirmou
que o exame de ultrassom do antebraço esquerdo de fls. 26, realizado em 20/06/2018,
atestou o diagnóstico de tenossinovite do 1o compartimento extensor, ou seja, a
denominada “Tenossinovite de De Quervain” (fls. 92, quesito 1) e que a sequela é de
origem traumática (fls. 92, quesito 8).
Explicou o jurisperito que após o acidente, o segurado
apresentou quadro de Tenossinovite de De Quervain, passou por cirurgia em 04/08/2018
e o exame físico atual demonstra que o tempo de restabelecimento foi insuficiente para a
recuperação do segmento afetado pois apresenta resultados cirúrgicos insatisfatórios.
Acrescenta que o exame físico atual apontou “alterações
funcionais com sinais de inflamação aguda, que determinam limitação e déficits
detentores de incapacidades laborais”
Concluiu o especialista que o autor é portador de
incapacidade laborativa total e temporária, sugerindo prazo de nove meses para total
restabelecimento.
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-08.2019.8.26.0318 - Voto no 16621
5
à adequada apreciação da matéria posta em juízo, de modo que foram preenchidos,
destarte, os requisitos necessários à concessão do auxílio-doença, uma vez que presente
incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial.
Quanto ao nexo causal, em que pese a ausência de CAT
emitida pela empregadora ou concessão de benefício acidentário, há nos autos
elementos que permitem concluir pelo nexo de causalidade, em especial as afirmações
feitas pelo jurisperito.
Ainda a corroborar a natureza acidentária das lesões destaca-
se a ficha de atendimento ambulatorial constando que o obreiro sofreu lesão em MSE na
região medial, após acidente de trabalho e o relatório de atendimento ao acidentado do
trabalho (RAAT), documentos emitidos em 10/05/2017 (fls. 23/25), emitidos pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme e pela Secretaria Municipal de Saúde
do mesmo município.
Com relação ao início do pagamento, o benefício de auxílio-
doença é devido desde a data da cessação do benefício temporário. Todavia, na ausência
de benefício anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo indeferido, ou
seja, 03/12/2018 (fls. 22).
Além disso, o benefício deve ser estendido pelo prazo de
nove meses, a contar da data perícia, ou seja, 05/09/2019 até 05/06/2020, período
estimado pelo perito para recuperação do segurado.
Consigne-se
que
o
auxílio-doença
acidentário
será
inicialmente devido pelo prazo que o jurisperito considerou como necessário para a
recuperação do segurado. Entretanto, caso após tal período o obreiro ainda não se
considerar apto para retorno ao labor deverá requerer nova avaliação através de perícia
administrativa a cargo do INSS.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-08.2019.8.26.0318 - Voto no 16621
6
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês, de
acordo com a Lei no 11.960/2009.
A atualização monetária deve observar o quanto decidido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810 da repercussão
geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a correção monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Quanto à multa diária, há muito o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento de que a implantação de benefício previdenciário
configura uma obrigação de fazer, e não de dar.
Assim, não há qualquer óbice à cominação de multa diária -
astreintes - quando o INSS, após ser devidamente intimado da decisão que determina a
implantação do benefício, mantém-se inerte.
Todavia, o valor fixado pelo juízo a quo se mostra excessivo,
devendo ser reduzido para o patamar de R$ 100,00 ao dia a, no máximo, R$ 3.000,00,
valor que se mostra razoável.
Por fim, no tocante ao prazo para cumprimento da
determinação judicial de implantação do benefício é de se ressaltar que tal ordem não é
executada diretamente pelo Procurador, o qual repassa ao setor competente da
autarquia até que possa ser executada, de modo que se mostra razoável o prazo de 15
dias para cumprimento da ordem de implantação do auxílio-doença.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário do INSS, para reduzir a multa diária para R$ 100,00 por dia, a no máximo R$
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-08.2019.8.26.0318 - Voto no 16621
7
3.000,00 e para dilatar o prazo de cumprimento da ordem de implantação do benefício
para 15 dias
Por outro lado, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1002621-08.2019.8.26.0318
Nome do(a) Segurado(a)
Lucas Santos Matos
Benefício concedido
Auxílio-doença
DIB
03/12/2018 (fls. 22)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Servirá cópia da presente como ofício ao INSS, caso o
benefício ainda não tenha sido implantado.

Nuncio Theophilo Neto
Relator